Tribunal: TJMT
Processo: 1026696-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026696-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Omissão de Notificação de Doença, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (IMPETRANTE), KELVI VERISSIMO TEIXEIRA - CPF: 059.189.181-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026696-78.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES
PACIENTE: KELVI VERISSIMO TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DROGAS [LSD, ECSTAZY, COCAÍNA E MACONHA] EM PODER DO PACIENTE NUMA FESTA “RAVE” – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATO NÃO FORMALIZADO DIANTE DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE CALAMIDADE PÚBLICA RESULTANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO EM FRATURA DE COLUNA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE – SAÚDE DEBILITADA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA PRESTANDO ASSISTÊNCIA MÉDICA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [RECENTE] E AGENTE QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DA SUA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.”
(STJ, HC 609.610/SP)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal.

A ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves ou de que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, torna injustificável a concessão de prisão domiciliar.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva específica e do fato de o agente estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica quando da sua prisão em flagrante.

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com as particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026696-78.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES
PACIENTE: KELVI VERISSIMO TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de KELVI VERISSIMO TEIXEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1001399-40.2020.811.0042), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1) não houve a realização da audiência de custódia, tampouco a reavaliação do decreto preventivo [CPP, art. 316]; 2) o paciente possui lesões corporais na coluna, de modo que as suas
“condições de saúde necessitam de maiores cuidados e não será possível o tratamento de saúde de qualidade a tempo de se recuperar”
, justificando a prisão domiciliar; 3)
“o paciente está preso por aproximadamente 93 dias sem início da instrução processual”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
“por domiciliar ou qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal”
.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante, no dia
13.9.2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Embora o impetrante não tenha se insurgido quanto aos fundamentos do ato constritivo, verifica-se que, em
14.9.2020
, o magistrado singular, após manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade do crime, extraída da apreensão de diversos tipos de drogas [LSD, ecstazy, cocaína e maconha], as quais seriam supostamente comercializadas em uma festa “rave”, bem como na reiteração delitiva específica
,
in verbis
:

“Em que pese a Resolução no 9/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Resolução no. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), exigirem a realização da audiência de custódia,
em razão da Pandemia declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, referente ao Novo Coronavírus – COVID – 19, DEIXO DE REALIZÁ-LA, com amparo na Portaria Conjunta no 249, que assim dispõe [...].

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais e do termo de apreensão.

Consta dos autos que a ROTAM recebeu denúncia anônima de que estaria ocorrendo uma festa rave em uma chácara situada na região do Coxipó do Ouro, diante da denúncia a guarnição se deslocou até o local, onde foi constatado que havia uma grande quantidade de aglomeração de pessoas no local. Realizada a abordagem e busca pessoal nas pessoas que ali estavam
foi localizado com o autuado Kelvi uma pochete com várias porções de entorpecentes (maconha, LSD, ecstazy, cocaína), bem como papéis para a confecção de cigarros e vários dexavadores e outros materiais em uma sacola plástica que estavam com o autuado
.

Consta do termo de apreensão que foram apreendidos em poder do autuado uma porção grande de substância análoga a maconha; 13 (treze) envelopes com substância análoga a cocaína; 08 (oito) unidades de comprimidos de substância análoga a ecstazy; 01 (um) frasco de vidro com substância análoga a loló; 25 (vinte e cinco) unidades de substância análoga a Lsd; 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha
.

O laudo pericial no 3.14.2020.69198-01 contatou resultado positivo das substâncias descritas nos itens A e B para cocaína, itens C, D,E, F, G e I resultado positivo para maconha; itens J, L e N, resultado positivo para a presença de MDMA ou Ecstasy; itens K e M resultado positivo para MDA e item P resultado positivo para Diclorometano (cloreto de metileno).

Em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que ele registra passagem criminal por delito de mesma natureza, vez que em junho do corrente ano foi preso e teve a liberdade provisória concedida mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, cujo processo tramita na 9a Vara Criminal sob o no 0015730-44 - PJE
.

[...] superada
a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, considerando sua renitência delitiva, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social, até mesmo porque ficou evidenciado que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não são capaz de frear o espírito transgressor do acusado, vez que já estava sendo monitorado em decorrência da última prisão em junho do corrente ano
.”

Em
2.12.2020
, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, formulado em favor de KELVI VERISSIMO TEIXEIRA
, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
[...] Sobre o pedido formulado no ID. 44636709, ouça-se o MP a respeito e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para análise.”
.

No tocante à audiência de custódia, sabe-se que a Segunda Turma do STF, no julgamento do HC no 188.888/MG – em
6.10.2020
–, firmou entendimento sobre a obrigatoriedade de tal ato,
ressalvando, entretanto, a motivação idônea para a sua não realização
.

Na situação, o magistrado singular justificou a não realização do referido ato na situação excepcional de calamidade pública resultante da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual não se identifica a aventada ilegalidade a ensejar a revogação da custódia do paciente.

Destaco o seguinte julgado do STJ:

“Não há ilegalidade na não realização de audiência de custódia fundamentada na suspensão temporária de tais solenidades diante do atual cenário de pandemia, em atendimento às recomendações da Corregedoria Geral de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça.”
(HC 609.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 26/10/2020)

Noutra quadra, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
13.9.2020
e reavaliada no dia
2.12.2020
, ou seja, dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a afastar o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020).

Noutro giro, em relação ao estado de saúde do paciente, o art. 318, II, do CPP admite a prisão domiciliar desde que o agente comprove, com prova idônea, estar
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, o que não foi demonstrado nos autos.

O impetrante apresentou um laudo médico
particular
, datado de
3.12.2020
, subscrito pelo Dr. Alessandro Alonso Cavicchioli [ortopedista/traumatologista], o qual atestou que o paciente
“tem histórico de acidente de trânsito associado a fratura de L4, associado a déficit neurológico (paresia do MID, radiculopatia de S1, realizado artrodese lombar posterior de L2 a S1, laminectomia de L4 e L5 para descompressão do canal vertebral em agosto de 2019”
, recomendando
“acompanhamento especializado, “reabilitação física indispensável, avaliação com clínico de dor”
.

Todavia, para a comprovação da existência de doenças graves de agentes segregados, mostra-se imprescindível laudo confeccionado pela equipe médica da unidade prisional.

De mais a mais, nas informações prestadas, o juiz da causa noticiou que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido [em
13.1.2021]
, porquanto, além de não estar evidenciada a extrema debilidade por doença grave, o paciente
“está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica que labora no Sistema Prisional onde se encontra recluso”
,
in verbis
:

“No presente caso, observo que a defesa salientou em seu pedido que o réu “padece de várias enfermidades”, e dentre elas, “fratura de coluna lombar L4”.

Ocorre que ao analisar a documentação apresentada pela defesa, vejo que foram juntados um exame de eletroneuromiografia realizado no dia 02/12/2020, e um atestado médico, datado em 03/12/2020, pelo Dr. Alessandro Alonso Cavichioli (CRM/MT 4299).

Desta feita, vejo que,
além dos referidos documentos terem sido confeccionados após a prisão do suspeito, evidenciando que o mesmo está recebendo o acompanhamento médico necessário que precisa, a cirurgia que o mesmo foi submetido já tinha transcorrido um ano antes mesmo de sua segregação, o que também demonstra que não havia qualquer risco de contaminação, por conta da cicatrização
.

A vista disso,
evidencio o que o suspeito está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica que labora no Sistema Prisional onde se encontra recluso e, por esta razão, por não ter demonstrado que está extremamente debilitado por motivo de doença grave, não faz jus a benesse pretendida
.”
(autos no 1001399-40.2020.8.11.0042

Merece ainda ser transcrita a manifestação do Ministério Público de primeiro grau, para reforçar os fundamentos do indeferimento da prisão domiciliar,
in verbis
:

“Vê-se dos autos que o acusado sofreu acidente no trânsito em março de 2019, à época, ele foi submetido a cirurgia na coluna e receitado com o uso de medicamento adequado. Em 06/03/2020, o acusado recebeu atendimento médico, onde foi recomendado que fizesse tratamento em clínica de dor e fisioterapia. Não existe nenhum documento nos autos que comprove que o acusado realizou o tratamento indicado.

Pois bem, o fato de o acusado ter fratura na coluna lombar não conduz de forma direta e automática à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente porque não demonstrado que seja grave o seu atual estado de saúde. Aliás, o diagnóstico de lesão na coluna não o impediu de praticar o delito de tráfico, inclusive, quando ele tinha ciência de que a cidade enfrentava medidas restritivas para fins de contenção do novo coronavírus.”

Desse modo, inexistindo provas
nos autos
de que o agente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves, tampouco que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, mostra-se impertinente a prisão domiciliar, consoante os seguintes julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“Diante da incerteza de que o quadro de saúde do paciente é grave e, principalmente, que o prosseguimento do tratamento medicamentoso recomendado por médico particular não poderá ocorrer no interior do próprio estabelecimento prisional (...), inviável a concessão da prisão em regime domiciliar.”
(N.U 1006452-65.2019.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 08/07/2019)

“Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.”
(N.U 1014179-41.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 16/09/2020)

Anote-se que eventuais áudios trocados entre o
“réu e a sua genitora, afirmando as condições insalubres que está suportando”
[segundo afirmado pelo impetrante] não são suficientes para autorizar a prisão domiciliar.

De igual modo, não identifico possibilidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, ao considerar a reiteração delitiva específica e o fato de o paciente estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica no momento da sua prisão em flagrante.

Quanto ao excesso de prazo, em consulta à tramitação eletrônica da ação penal [PJE primeiro grau], constata-se que a denúncia foi oferecida em
16.10.2020
, o juiz da causa determinou a notificação do paciente em
20.10.2020
, a defesa prévia foi apresentada em
19.11.2020
, o pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido no dia
2.12.2020
e o recesso forense perdurou de
19.12.2020
a
6.1.2021
.

Nas informações prestadas no dia
13.1.2021
, o juiz da causa informou que o paciente, embora
“já tenha sido notificado e apresentado sua defesa preliminar”
, suscitou preliminares, de modo ter determinado
“que se ouça primeiramente o representante do Ministério Público em relação à mesma”
.

Diante do relatado, identifico que os atos processuais vêm sendo executados dentro de relativa normalidade, não se constatando qualquer desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade coatora.

Além do mais, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021